Tribunal: TJDFT
Processo: 20190510005973APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE CRIANÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVANTEDA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE 1/6 DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR RAZOÁVEL.
1. Mostra-se adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o fato delituoso praticado contra a mulher ocorre na presença de criança.
2. No crime de lesão corporal praticado contra mulher, no ambiente doméstico e familiar, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, caracteriza bis in idem.
3. Conforme cediço, o magistrado possui certo grau de discricionariedade na dosimetria da pena, sendo possível a sua revisãoapenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a exasperação deve ocorrer à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base
5. O Ministério Público possui legitimidade ativa para pleitear, na seara criminal, a reparação por danos morais causados à vítima.
6. Deve ser mantida a fixação da indenização por danos morais causados à vítima quando foram consideradas as particularidades do caso concreto, bem como a situação econômica do réu.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.